Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO APERFEIÇOADA E DEFESA APRESENTADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA RÉ. EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA QUANTO À ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO.

1. A via da ação de reintegração de posse não se mostra adequada para a obtenção de proteção possessória baseada no domínio do bem objeto do litígio, consoante se infere da dicção do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil.

2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 329, tendo como objetivo densificar a estabilidade objetiva da demanda e o direito fundamental a um processo com duração razoável, autoriza que o autor, até a citação, adite ou altere o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, com a ressalva de que, após a citação e até o saneamento do processo, somente é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Observado que a conversão da ação de reintegração de posse em ação de imissão de posse importaria inegável alteração do pedido e da causa de pedir, mostra-se correta a resolução do processo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante inadequação da via eleita, em virtude de ter a ré manifestado discordância quanto à apresentação de emenda à inicial para este fim.

4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.